Tribunal: TJDFT
Processo: 0708324-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À MORADIA. PROGRAMA HABITACIONAL “MORAR BEM”. IMÓVEIS. PESSOAS DE BAIXA RENDA. FINANCIAMENTO E AQUISIÇÃO. REQUISITOS. LEI DISTRITAL No 3.877/2006. CONTEMPLAÇÃO. PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREFERÊNCIA LEGAL. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CUMPRIMENTO. ILEGALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DIREITO DE ESCOLHA DE IMÓVEL. TIPO DE RESIDÊNCIA E LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. LISTA DE VULNERABILIDADE. ORDEM DE PREFERÊNCIA. IMÓVEIS DISPONÍVEIS. OBSERVÂNCIA. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. CRITÉRIOS E REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. OBRIGATORIEDADE.
1. O direito constitucional à moradia deve ser contextualizado e compreendido com os demais princípios da Administração Pública, especialmente os da legalidade, da impessoalidade e da moralidade, nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal.
2. O financiamento e a aquisição da propriedade de imóveis para pessoas de baixa renda se dá pelo Programa Habitacional “Morar Bem”, regido pelo art. 4o Lei Distrital no 3.877/2006, que prevê os seguintes requisitos: ter maioridade ou ser emancipado na forma da lei; residir no Distrito Federal nos últimos cinco anos; não ser, nem ter sido proprietário, promitente comprador ou cessionário de imóvel residencial no Distrito Federal; não ser usufrutuário de imóvel residencial no Distrito Federal; ter renda familiar de até doze salários mínimos.”
3. A Administração Pública tem o dever de contemplar pessoas de baixa renda por meio de programas habitacionais. Porém, essa prestação deve decorrer de processo administrativo regular, com base em critérios previstos em lei, sob pena de preterição dos interessados, de acordo com requisitos predefinidos, sem prejuízo da preferência a ser concedida nos termos da legislação especial, como a Lei no 10.741/01 (Estatuto do Idoso, art. 38, I) e a Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência, arts. 31 a 33).
4. No Distrito Federal, tais preferências são atendidas, mediante inclusão em lista específica de prioridade de atendimento, nos termos do art. 3o, § 3o, da Lei Distrital no 3.877/2006. A CODHAB/DF prevê prioridade de recebimento em reserva de 8% acima, portanto, do mínimo legal de 3% previsto no art. 32, inciso I, do Estatuto da Pessoa com Deficiência.
5. Na hipótese, não houve nenhuma ilegalidade no procedimento nem se demonstrou preterição da ordem de preferência correspondente à posição na lista preferencial. A contemplação de imóveis depende da estrita observância da ordem de classificação, à medida em que os imóveis construídos fiquem disponíveis aos interessados, especialmente quando, em momento anterior, a apelante foi contemplada em outro empreendimento, mas optou por não assumir o imóvel em outra época.
6. Diante da ausência de previsão de projetos habitacionais nos termos requeridos (casa em Taguatinga/DF ou no Riacho Fundo/DF), o Estado não pode ser compelido a construir fora dos locais designados para contemplar pessoas de baixa renda. Não é possível nem razoável que a apelante possa escolher uma casa em vez de um apartamento, muito menos o local onde quer residir, mesmo que isso decorra das necessidades especiais de seu filho, pessoa com deficiência.
7. O direito à moradia da pessoa com deficiência não é suficiente para impor ao estado esse tipo de escolha, que acabará por preterir outros candidatos em posição superior da mesma lista de vulnerabilidade. Prevalecem, portanto, os princípios constitucionais previstos no art. 37 da Constituição Federal que viabilizam o direito das pessoas com deficiência, vulneráveis, em harmonia com os princípios da moralidade e da publicidade e, ainda, da isonomia.
8. Não há direito adquirido à aquisição ou escolha de imóvel, mas mera expectativa de direito, o que afasta as alegadas violações dos deveres constitucionais de proteção às crianças com necessidades especiais ou de moradia para a vida independente. Precedentes.
9. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.